Tribunal: TJDFT
Processo: 0731392-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM POR PARTIDO POLÍTICO. FOTOGRAFIA RETIRADA DE BANCO DE DADOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONSENTIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. DISPONIBILIDADE DO DIREITO. CESSÃO DEFINITIVA DA IMAGEM. RENÚNCIA A DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA IMPRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUALMENTE ASSUMIDAS.

1. A lesão a quaisquer aspectos constitutivos de sua identidade, assegura ao particular o direito a indenização pelo dano material ou moral causado.

2. A rigor do disposto no artigo 11 do Código Civil, a autorização concedida para uso da imagem, por implicar disponibilidade do direito, não pode ser interpretada de modo a conferir ares de cessão definitiva, sob pena de configurar hipótese inequívoca de renúncia a direito de personalidade.

3. A simples exposição da imagem da autora por Partido Político deveria ter sido precedida de sua regular aquiescência, notadamente por resultar em manifesta associação ao titular da publicação, sendo irrelevante o fato de ter sido retirada de banco de dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ou não se destinar a fins econômicos ou comerciais.

4. A Denunciação da Lide é modalidade de intervenção de terceiro provocada pela qual se exercita, no bojo da Contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante que obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente, tudo em observância ao princípio da economia processual.

5. Somente é admitida a Denunciação da Lide fundada no art. 125, II do Código de Processo Civil quando o direito de regresso estiver amparado em lei ou contrato, e não em garantia imprópria, passível de demanda autônoma, concernente ao descumprimento das obrigações assumidas pelas partes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.